Tribunal: TJSP
Processo: 1500611-37.2022.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima ofertou representação dentro do prazo decadencial e confirmou as vias de fato praticadas pelo réu, seu convivente à época. Palavra da ofendida que merece prestígio, em crimes desta natureza, cometidos

Ementa:

VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima ofertou representação dentro do prazo decadencial e confirmou as vias de fato praticadas pelo réu, seu convivente à época. Palavra da ofendida que merece prestígio, em crimes desta natureza, cometidos geralmente na intimidade. Irrelevância da não realização de exame de corpo de delito, ante a imputação de contravenção penal que não deixa vestígios. Acusado que negou a imputação em solo policial e, em juízo, tornou-se revel. Negativa que sucumbe à prova dos autos. Arguida atipicidade pelo uso de álcool. Descabimento. O uso voluntário de entorpecentes e substâncias controladas não exclui a imputabilidade penal. "Bagatela imprópria" descabida. Inteligência da Súmula 589 do STJ. Manutenção da condenação.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. Base fixada no mínimo legal e, a seguir, majorada em 1/6, pela agravante da reincidência, olvidadas que foram a agravante da violência doméstica e a atenuante da senilidade. Quanto à majorante nada se há de fazer, em ausente recuso acusatório. Nesta instância, compensação da agravante da recidiva com a atenuante da senilidade, voltando a reprimenda ao mínimo legal, 15 dias de prisão simples à míngua de modificadores outros. Regime semiaberto que bem se sustenta, inobstante o diminuto apenamento, em se cuidando de reincidente. Por tratar-se de contravenção penal cometida com violência à pessoa, em contexto de violência doméstica contra mulher é vedada a substituição da pena corporal em restritivas de direitos (CP, art. 44, I e Súmula 588 do STJ). Sursis penal também descabido em se cuidando de reincidente.
Apelo defensivo provido em parte para a compensação da agravante da reincidência com a atenuante etária, com readequação da pena imposta, mantida, no mais, a r. sentença.